Tribunal: STJ
Processo: 0002291-39.2023.8.16.0068
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216344 - PR(2025/0196550-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR045445
AGRAVADO
: TERESINHA PARCIANELLO BISOGNIN
ADVOGADO
: RENATO PRINCIPE STEVANIN - SP346790
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA
ACÓRDÃO COLEGIADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão que não conheceu
de recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno é incabível quando interposto contra decisão
colegiada, nos termos da jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55545793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 31/03/2026 10:15:43
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 17e9fa53-773b-4a69-b2ff-8fbeb4dd553d

Documento eletrônico VDA55545793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 31/03/2026 10:15:43
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 17e9fa53-773b-4a69-b2ff-8fbeb4dd553d

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216344 - PR(2025/0196550-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR045445
AGRAVADO
: TERESINHA PARCIANELLO BISOGNIN
ADVOGADO
: RENATO PRINCIPE STEVANIN - SP346790
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA
ACÓRDÃO COLEGIADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão que não conheceu
de recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno é incabível quando interposto contra decisão
colegiada, nos termos da jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão de minha relatoria
que não conheceu do agravo interno.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Documento eletrônico VDA55265000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:40:59
Código de Controle do Documento: 42557307-66e5-4d59-905b-aed66d2643bd

Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
inadmissível o manejo de agravo interno contra acórdão exarado por órgão
colegiado.
Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO
JURISDICIONAL
COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o,
DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se,
ademais, impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, por constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação
de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.157.064/AL,
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
21/3/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra
julgado proferido por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 2.119.306/RS,
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024,
DJEN de
)
10/12/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra
julgado proferido por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA55265000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:40:59
Código de Controle do Documento: 42557307-66e5-4d59-905b-aed66d2643bd

(AgInt no AgInt nos
relator Ministro Ricardo
EAREsp n. 1.577.621/RJ,
Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
22/10/2024,
)
25/10/2024.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55265000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:40:59
Código de Controle do Documento: 42557307-66e5-4d59-905b-aed66d2643bd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 2.216.344 / PR
Número Registro: 2025/0196550-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002832120258160068 00022913920238160068 22913920238160068 2832120258160068
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR045445
RECORRIDO
: TERESINHA PARCIANELLO BISOGNIN
ADVOGADO
: RENATO PRINCIPE STEVANIN - SP346790
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR045445
AGRAVADO
: TERESINHA PARCIANELLO BISOGNIN
ADVOGADO : RENATO PRINCIPE STEVANIN - SP346790
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55527329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:47:28
Código de Controle do Documento: 58c67c32-42c4-4d56-978b-a3c7a6793437

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:47:28
Código de Controle do Documento: 58c67c32-42c4-4d56-978b-a3c7a6793437